Tribunal: TJSP
Processo: 2182049-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel objeto de dação em pagamento celebrado entre a herdeira SANDRA DE PAULA e os agravantes, sob o fundamento de que o negócio não foi celebrado com autorização judicial – Inconformismo dos credores, alegando que, restando comprovada a celebração de negócio de dação entre a herdeira SANDRA DE PAULA e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel objeto de dação em pagamento celebrado entre a herdeira SANDRA DE PAULA e os agravantes, sob o fundamento de que o negócio não foi celebrado com autorização judicial – Inconformismo dos credores, alegando que, restando comprovada a celebração de negócio de dação entre a herdeira SANDRA DE PAULA e os agravantes, é imperioso o reconhecimento da sub-rogação dos credores, a sua habilitação nos autos sucessórios e o deferimento da adjudicação do imóvel dado em pagamento - Descabimento – Caso em que não há se falar em sub-rogação e habilitação dos agravantes nos autos do presente inventário, e tampouco em adjudicação do imóvel, uma vez que o negócio de confissão de dívida e dação em pagamento, não foi celebrado por todos os herdeiros através de escritura pública, conforme preconizado pelo artigo 1.793, "caput", do Código Civil – Prevalência do princípio da "saisine", que preceitua que a herança se transmite desde logo aos herdeiros, sendo certo que os sucessores já assumem a titularidade dos bens do "de cujus" desde o falecimento, não havendo se falar em perda do quinhão hereditário por concordância tácita da nominada herdeira em razão da falta de manifestação nos autos sucessórios – Dívida contraída por herdeira que não se confunde com os débitos do espólio, o que torna descabida a habilitação dos credores, conforme preceitua o art. 642, CPC – Recurso desprovido.